Tribunal: TJPA
Processo: 0813139-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813139-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ERCON MENDES SERRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, DECRETANDO A SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO E TAMBÉM A FALTA GRAVE, O QUE ORIGINOU A REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO, ALÉM DA REVOGAÇÃO DE 1/3 DO TEMPO REMIDO E PERMANÊNCIA DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PRESENTE AGRAVO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que as alegações do agravante já foram objeto de Habeas Corpus anteriormente impetrado perante a Egrégia Seção de Direito Penal. Assim, por se tratar este pleito de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em reiteração de pedido em sede de Agravo de Execução, e não conheço da referida argumentação.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos quinze dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ERCON MENDES SERRA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca da Capital/PA, que
indeferiu seu pedido de reconhecimento de flagrante

ilegalidade por conta do reconhecimento de falta grave durante a benesse do livramento condicional do agravante, ocasionando o
bis in idem
.

Consta dos autos que o apenado foi condenado pela prática do crime de roubo majorado à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime fechado. Na data do dia 23.08.2015, ainda em regime fechado, foi-lhe concedido o livramento condicional, que o agravante vinha cumprindo regularmente, até que, quase cinco anos depois, na data do dia 29.06.2020, veio a ser preso pela suposta prática de novo delito (tráfico de drogas), sendo que, na primeira audiência de instrução e julgamento da nova ação penal, houve a expedição de alvará de soltura em seu favor. Diante disso, após o respectivo PDP,
o Juízo agravado reconheceu o descumprimento das condições do livramento condicional, decretando a suspensão do benefício e também a falta grave, o que originou a regressão definitiva para o regime fechado, além da revogação de 1/3 do tempo remido e permanência de mau comportamento por 12 meses até o dia 17.06.2021
.

Pleiteada a reconsideração da r. decisão, esta foi
indeferida
, de modo que o apenado, que já detinha o direito ao regime aberto, atualmente está em regime fechado há mais de um ano, tendo sido modificados todos os benefícios já atingidos, prejudicando diretamente a sua liberdade.

Em suas
razões recursais,
a defesa alega
a ilegalidade de tal
decisum,
ante a ocorrência de
bis in idem
, pois é entendimento, tanto dos tribunais superiores quanto deste TJPA, de que não deve ser considerado como falta grave o cometimento de novo delito, quando praticado no gozo do livramento condicional, eis que este tem suas próprias regras.

Afirma, ainda, que
a suspensão do benefício do livramento condicional não é obrigatória
, sendo faculdade do juiz, sendo possível que o indivíduo permaneça em liberdade se este tiver condições para tal, como é o caso do agravante.

Requer, assim, seja
conhecido e provido o presente recurso, tornando-se sem efeito a decisão contra qual se insurge, para que haja o reconhecimento da flagrante ilegalidade da decisão que reconheceu a falta grave durante a benesse do livramento condicional, revogando a sua homologação e respectivas sanções
.

Pleiteia que, após tal revogação, seja feita a
retificação do atestado de pena, reconhecendo a manutenção da data-base anterior, a saber, o dia 08.05.2015
, requerendo, ainda, a
progressão para o regime aberto
e o
restabelecimento do livramento condicional
.

Pede, por fim, sua intimação para fins de realização de
sustentação oral
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
provimento do agravo
, haja vista não haver possibilidade de se regredir o regime de quem está com o livramento condicional suspenso.

À fl. 31 (ID 7160345), por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Capital/PA
manteve a decisão guerreada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente agravo, para que seja mantida a suspensão do livramento condicional ao agravante, no entanto, seja tornada sem efeito o reconhecimento da falta grave e seus consectários legais, dada a inexistência de disposição legal nesse sentido.

É o relatório.

VOTO

Examinando-se atentamente os autos, tem-se que não há como se
conhecer do presente agravo
.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Capital/PA, que
reconheceu o descumprimento das condições do livramento condicional, decretando a suspensão do benefício e também a falta grave, o que originou a regressão definitiva para o regime fechado, além da revogação de 1/3 do tempo remido e permanência de mau comportamento por 12 meses até o dia 17.06.2021
.

Ocorre que as alegações do agravante
já foram objeto de um Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Corte de Justiça, julgado na 35ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 27.09.2021, por meio de videoconferência
.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do
writ
impetrado pela mesma advogada, alhures citado, de relatoria do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes:

HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO À PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU A SUSPENSO DO BENEFÍCIO, RECONHECEU A FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, DETERMINANDO A REGRESSO CAUTELAR DO REGIME E A APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO QUE APRESENTA REGRAMENTO PRÓPRIO E SANÇÕES ESPECÍFICAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA, MAS, CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA AFASTAR A APURAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE E SEUS CONSECTÁRIOS, MANTENDO A SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.

1. O livramento condicional tem a especial particularidade de ser um benefício da execução penal que é integralmente fruído fora do sistema prisional, razão pela qual apresenta regramento específico, com características próprias;

2. O artigo 86, inciso I, c/c artigo 88, ambos do Código Penal, bem como artigo 145 da Lei de Execução Penal - LEP, dispõe que a prática de novo delito durante a vigência do livramento condicional acarreta a suspensão e/ou a revogação do benefício, bem como a desconsideração, como pena cumprida, do tempo em que esteve solto o liberado e a impossibilidade de concessão de novo livramento condicional à mesma pena.

3. O paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, c/c art.69, ambos do CP, por meio de sentença penal condenatória transitada em julgado, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado. No dia 23/08/2015, foi concedido pelo juízo a quo o benefício da liberdade condicional ao coacto, quando cumpria pena em regime fechado, sendo realizada a audiência de cerimônia no dia 06/10/2015. Desde então, o paciente permaneceu em gozo da benesse do livramento condicional e, quase cinco anos depois, na data de 29/06/2020, o coacto foi preso em flagrante pela prática, em tese, de novo delito, qual seja tráfico de drogas. Em decisão proferida no dia 03/12/2020, o Juízo da Execução Penal, após a conclusão do Processo Disciplinar Penitenciário – PDP nº 171/2020-CTMIII/SEAP, que apurou o descumprimento do livramento condicional do apenado, com a prática de novo delito em 18/06/2020, homologou o PDP, suspendendo o benefício e reconhecendo a falta grave praticada pelo coacto, determinando a SUA regressão ao regime inicial fechado, desde a data do novo delito (18/06/2020) como nova data-base, revogando, ainda, 1/3 do tempo remido, além de declarar a situação do apenado como mau comportamento por 12 meses, até 17/06/2021.

4. A decisão exarada pelo juízo coator se encontra em desconformidade tanto com o ordenamento jurídico quanto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, gerando constrangimento ilegal ao paciente. Precedentes.

5. “Cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 145 da Lei n. 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado" (HC 381.230/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/2/2017).

6. "A prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena" (AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2018).

7. Demonstrado o constrangimento ilegal a que se submete o paciente, deve ser afastada a falta grave e seus consectários.

8. Ordem não conhecida, mas, concedida de ofício, para cassar a decisão a quo, preservando apenas a suspensão do livramento condicional, afastando a apuração/homologação da falta grave e seus consectários, devendo o Juízo da Execução não descontar o tempo em que o apenado esteve em livramento condicional, de sua pena. Decisão unânime.

Mister frisar, inclusive, que, em virtude da decisão do
writ
acima transcrita, o juiz da execução, em decisão datada de 28.10.2021, já retificou o cálculo da pena, determinando que a data base para fins de progressão de regime passe a constar como 08.05.2015. além de ter concedido ao agravante a progressão para o regime aberto domiciliar, em decisão proferida no dia 17.12.2021, conforme consulta realizada no Sistema SEEU.

Assim, por se tratarem, estes pleitos, de matéria devidamente analisada e julgada,
sem a apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos
,

deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido em sede de Agravo de Execução
,
não conhecendo da referida argumentação.

Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - 2ª TURMA DE DIREITO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROCESSO Nº 0006266-36.2019.8.14.0401 - COMARCA DE ORIGEM: Belém (Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém) AGRAVANTE: HAROLDO MONTEIRO FERREIRA (Defensoria Pública) AGRAVADO: A Justiça Pública Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar - Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Execução Penal manejado pelo apenado HAROLDO MONTEIRO FERREIRA em face da decisão do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, ora agravado, nos autos do processo de execução penal nº 0006266-36.2019.8.14.0401, que indeferiu seu pedido de saída antecipada, sob argumento da ocorrência de situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, pelo fato de pertencer ao grupo de risco o da doença crônica (hipertenso) e idoso. Considerando que a matéria debatida no presente feito já foi apreciada pela Seção de Direto Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do habeas corpus nº 0805286-61.2020.8.14.0000, sob minha relatoria, veiculando idêntica pretensão, ocasião em que foi, à unanimidade, conhecido o writ e denegada a ordem, conclui-se que se encontra prejudicado o julgamento do presente agravo, por tratar-se de reiteração de pedido já apreciado por órgão julgador de composição mais ampla, determinando-se o arquivamento do mesmo, com fulcro no art. 133, X, do Regimento Interno do TJEPA. À Secretaria para as devidas providências. Belém/PA, 16 de julho de 2020. Relatora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA (TJPA - 2020.01550704-66, Não Informado, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-31, Publicado em 2020-07-31)

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo.

É o voto.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/02/2022